Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0719800-06.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu novamente a reserva, em favor da sociedade de advogados agravante, de 20% do valor da execução para o pagamento dos honorários contratuais ajustados para que esta, em representação ao sindicato da categoria, impetrasse mandado de segurança coletivo visando ressarcir valores indevidamente descontados, relativos ao custeio de auxílio alimentação. Fundamentou o juízo de origem nos seguintes termos: “No que toca o pedido de destaque de honorários contratuais, estimo que é questão preclusa para o Juízo, tanto porque já houve indeferimento, inclusive com o competente recurso perante o e. TJDFT, como porque a RPV já foi expedida”. A agravante salienta que a questão preclusa se refere ao pedido de destaque sem autorização individual do substituído processual com os honorários contratuais, tema já enfrentado em recurso próprio. Anota que, agora, o pedido diz respeito à dedução dos honorários contratuais na RPV já expedida em favor do agravado Francisco Nunes de Abreu, que, ao se desfiliar, assentiu com o pagamento de tais verbas nas ações movidas em seu favor, conforme demonstra documento acostado aos autos. Menciona a ausência de prova de que o agravado pagou os honorários, hipótese que impediria a consecução do requerido pela agravante. Afirma que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, prevê que a dedução dos honorários contratuais pode ocorrer antes da expedição do precatório/RPV ou do mandado de levantamento. Aponta o periculum in mora decorrente da possibilidade de pagamento da RPV devida ao agravado Francisco Nunes de Abreu, já expedida, sem o destaque colimado. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor da agravante, com a expedição do competente alvará de levantamento ou ofício para transferência. Decido. De início, impende consignar que no agravo de instrumento n. 0710169-38.2020.8.07.0000, que está na pauta de julgamento do dia 22.07.2020, indeferi o pedido liminar para obstar o pagamento das requisições já expedidas ou deferir o destaque dos honorários contratuais em favor da agravante. Na oportunidade, fundamentei que a sociedade de advogados agravante foi contratada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, de modo não há como responsabilizar os seus filiados pelos encargos assumidos pelo sindicato, visto que não participaram da contratação. Aduzi, ainda, que não foi comprovada a concordância dos filiados com a retenção, o que, conforme a jurisprudência pacífica do col. STJ, constitui pressuposto para o deferimento do decote pretendido. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato. Além disso, não bastasse a clara previsão legal, a jurisprudência tem admitido o exercício dessa faculdade na hipótese de execução individual de sentença coletiva, movida em face da Fazenda Pública, como ilustra o seguinte precedente julgado recentemente por este Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. POSSIBILIDADE. 1. No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC e indeferiu o destaque dos honorários contratuais. 2. Consoante tema repetitivo 973 "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 2. É possível o fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para pagamento em separado dos honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, conforme entendimento do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0713092-71.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019. Negritado) Sucede, todavia, que a Requisição de Pequeno Valor devida ao agravado Francisco Nunes de Abreu já foi expedida[2]. Desse modo, como a juntada de documento atestando a concordância da parte com a retenção dos honorários ocorreu após a expedição da RPV, não há como, prima facie, acolher o pedido do agravante. Portanto, à luz de uma cognição sumária, não sobressai a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 64771899 dos autos originários (processo no 0708842-38.2019.8.07.0018). [2] Id. 61533374 dos autos originários (processo no 0708842-38.2019.8.07.0018).